Tribunal: TJMT
Processo: 1026935-34.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026935-34.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LAURA DE PAULA PEREIRA - CPF: 955.100.011-00 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ANA LAURA DE PAULA PEREIRA - CPF: 955.100.011-00 (EMBARGANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a nulidade da cláusula de seguro prestamista por configurar venda casada e determinando a devolução simples dos valores pagos. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da preliminar de distribuição massiva de processos pelo advogado da parte autora; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a validade de algumas cláusulas contratuais e declarar a nulidade do seguro prestamista; (
iii
) determinar se houve omissão na análise das provas sobre a liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação do seguro; e (
iv
) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre o princípio do
pacta sunt servanda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador aprecia e rejeita expressamente a preliminar de distribuição massiva, reconhecendo tratar-se de exercício regular da advocacia, com procuração válida nos autos, inexistindo omissão.

Não há contradição no acórdão, pois a validade de determinadas cláusulas (juros remuneratórios, tarifas administrativas e capitalização) não impede o reconhecimento de nulidade específica da cláusula de seguro prestamista, caracterizada como venda casada vedada pelo CDC.

O acórdão examina as provas documentais relativas à liberdade de escolha do consumidor e conclui pela ausência de comprovação, imputando à instituição financeira o ônus da prova, não configurando omissão.

O princípio do
pacta sunt servanda
é considerado implicitamente, tendo o acórdão reconhecido que cláusulas abusivas em contratos de adesão devem ser afastadas à luz do CDC, afastando a alegação de omissão.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, não se prestando à reavaliação de provas nem à reforma substancial do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A suscitação de distribuição massiva de processos por advogado não caracteriza, por si só, irregularidade processual, desde que a representação esteja formalmente comprovada.

A análise de cláusulas contratuais pode resultar na validade de algumas disposições e na nulidade de outras, quando se constate vício específico, como a venda casada.

A ausência de comprovação da liberdade de escolha do consumidor quanto ao seguro prestamista configura prática abusiva, incumbindo ao fornecedor o ônus da prova.

O princípio do
pacta sunt servanda
é relativizado nas relações de consumo quando identificadas cláusulas abusivas.

Embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC,
arts
. 6º, IV, 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1026935-34.2024.8.11.0003

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A
X
ANA LAURA DE PAULA PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos
pela
AYMORE
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A, contra o acórdão (
id
314290873
) que
negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo a sentença de parcial procedência que reconheceu a ilegalidade da contratação de seguro prestamista e determinou a devolução simples dos valores pagos, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Em apertada síntese, a instituição financeira embargante alega que o acórdão vergastado padece de omissão e contradição, pedindo por sua reforma substancial.

S
ustenta
omissão
quanto à análise da preliminar de distribuição massiva de processos pelo advogado da parte autora, argumentando que tal questão não foi devidamente apreciada pelo colegiado.

Alega que existe contradição no julgado quando reconhece a validade das tarifas administrativas, dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros, mas mantém a declaração de nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista.

Pondera que o acórdão não considerou adequadamente as provas documentais que demonstrariam a livre escolha do consumidor quanto à contratação do seguro prestamista, configurando omissão quanto a este ponto específico.

Argumenta contradição ao afirmar que não houve comprovação da liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação do seguro, quando os documentos juntados aos autos evidenciariam o contrário.

Ao final, pedem o acolhimento dos embargos a fim de que sejam sanados os vícios alegados.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza particular, cujo objetivo é esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso em análise, a instituição financeira embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à análise da preliminar de distribuição massiva de processos pelo advogado da parte autora; (
ii
) à declaração de nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista; (
iii
) à apreciação das provas documentais que demonstrariam a livre escolha do consumidor quanto à contratação do seguro; e (
iv
) à manifestação sobre o princípio do pacta sunt servanda.

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

Quanto à alegada omissão na análise da preliminar de distribuição massiva de processos pelo advogado da parte autora, constato que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se depreende do seguinte trecho:

"A apelante suscita preliminarmente a existência de distribuição massiva de processos judiciais pelo advogado da parte autora, requerendo a expedição de mandado de constatação para verificar se a autora reconhece a existência da presente ação e o advogado que a representa. Tal alegação não merece prosperar. O simples fato de um advogado atuar em diversas causas semelhantes não configura, por si só, qualquer irregularidade processual. Trata-se do exercício regular da advocacia, garantido constitucionalmente. Ademais, não há nos autos qualquer indício concreto de que a parte autora desconheça a existência da ação ou que não tenha outorgado poderes ao causídico que a representa. A procuração juntada aos autos é documento hábil a comprovar a regularidade da representação processual, não havendo motivos para questionar sua validade sem elementos concretos que a infirmem. Portanto, rejeito a preliminar suscitada."

Verifica-se, portanto, que a preliminar foi devidamente apreciada e fundamentadamente rejeitada, não havendo qualquer omissão a ser sanada neste ponto.

No que tange à suposta contradição na declaração de nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista, também não assiste razão à embargante.

O acórdão foi claro ao estabelecer que, embora tenha reconhecido a validade de outras cláusulas contratuais (tarifas administrativas, juros remuneratórios e capitalização mensal de juros), a cláusula referente ao seguro prestamista padecia de vício específico, qual seja, a configuração de venda casada, prática vedada pelo
CDC.

O julgado fundamentou adequadamente a distinção entre as situações, não havendo contradição lógica entre reconhecer a validade de determinadas cláusulas contratuais e, simultaneamente, declarar a nulidade de outra que apresenta vício específico. Cada cláusula foi analisada individualmente, à luz dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Quanto à alegada omissão na apreciação das provas documentais que demonstrariam a livre escolha do consumidor na contratação do seguro prestamista, observo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que:

"No caso em análise, verifica-se que o contrato de financiamento celebrado entre as partes incluiu a cobrança de seguro sem que houvesse comprovação de que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou não do referido serviço, bem como quanto à escolha da seguradora. [...] A análise dos autos revela que não há elementos suficientes para afastar a conclusão do magistrado de primeiro grau quanto à configuração de venda casada na hipótese. O apelante não logrou demonstrar que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro ou quanto à escolha da seguradora, ônus que lhe incumbia."

Portanto, o acórdão não foi omisso na apreciação das provas, mas sim concluiu, após análise do conjunto probatório, que não havia elementos suficientes para demonstrar a efetiva liberdade de escolha do consumidor.

O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada pelo órgão julgador não caracteriza omissão ou contradição, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Por fim, quanto à alegada omissão na manifestação sobre o princípio do pacta sunt servanda, observo que o acórdão, ao analisar a relação contratual sob a ótica do
CDC
, implicitamente reconheceu a mitigação desse princípio nas relações de consumo, especialmente diante da constatação de cláusulas abusivas.

Ademais, o julgado expressamente mencionou:

"O fato de se tratar de contrato de adesão não implica nulidade automática das cláusulas nele estabelecidas, não havendo presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que exista pedido de revisão específico, bem como sem que seja efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente."

Tal trecho evidencia que o órgão julgador considerou o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), mas o aplicou de forma equilibrada com os princípios protetivos do
CDC
, não havendo omissão a ser sanada.

Em verdade, o que se verifica é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

a
os
embargos
,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025